Tribunal: TJDFT
Processo: 0718254-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE VISITA ÍNTIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há direito subjetivo líquido e certo da visita íntima à pessoa presa, devendo a concessão dessa regalia se submeter a vários requisitos de natureza administrativa.

2. As exigências previstas nos atos normativos infralegais, para a concessão da regalia da visita íntima ao preso, não se mostram desarrazoadas ou desproporcionais, de maneira que não violam os direitos fundamentais amparados por tal instituto.

3. O requisito do pré-questionamento, para fins de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores, resta atendido, de acordo com a fundamentação apresentada na decisão, sendo prescindível que o julgador faça expressa menção a dispositivos legais ou constitucionais, de acordo com entendimento deste colegiado.

4. Recurso conhecido e não provido.